Tribunal: TJES
Processo: 0002815-12.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002815-12.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AUGUSTA ALVES GABRIEL e outros

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS ABUSIVOS. TARIFAS E SEGURO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por ambas as partes nos autos de ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e crédito de novação mediante garantia em juízo, ajuizada por Maria Augusta Alves Gabriel contra Banco Itaucard S. A. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a abusividade de cláusula contratual que previa juros moratórios diários de 0,49%, vedando sua aplicação. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se as tarifas contratuais e encargos cobrados pela instituição financeira configuram abusividade; (II) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos e a responsabilidade pelo ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O benefício da justiça gratuita foi mantido à autora por ausência de provas em contrário.

Os juros remuneratórios contratados estão abaixo da média de mercado à época da contratação, não configurando abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida por estar expressamente pactuada e conforme a legislação vigente à época do contrato.

A tarifa de cadastro é lícita e está respaldada pela Súmula 566 do STJ, desde que comprovada sua efetiva prestação, o que ocorreu no caso.

A cobrança de taxa de registro de contrato é abusiva por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

A tarifa de avaliação do bem é abusiva por inexistência de laudo ou documento que comprove sua realização.

A cobrança do seguro de proteção financeira configura venda casada, por ausência de escolha do consumidor quanto à seguradora.

A rubrica “Ressarcimento de Serviços de Terceiros” é abusiva, pois transfere custos administrativos da instituição ao consumidor sem especificação de serviço prestado.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, em razão da inexistência de má-fé e da contratação anterior à modulação da tese do STJ.

Reformada a sentença para reconhecer a nulidade das cobranças indevidas, com inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido parcialmente quanto à autora. Recurso desprovido quanto ao banco.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifas bancárias é lícita quando expressamente pactuada e demonstrada sua efetiva prestação, sendo abusiva sua cobrança sem comprovação de contraprestação ao consumidor.

A cobrança de seguro sem opção de escolha de seguradora pelo consumidor configura venda casada e é nula.

A restituição de valores indevidamente cobrados em contratos celebrados antes de 30-03-2021 deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos posteriores à MP 1.963-17/2000, desde que pactuada expressamente.

Os juros remuneratórios inferiores à média de mercado não configuram abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, III, e 51, § 1º; Súmulas STJ n. 382 e 566.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04-03-2024; STJ, REsp n. 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28-08-2013; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, j. 30-03-2021; TJMG, Ap. Cív. n. 1.0000.24.163864-2/001, j. 10-04-2024; TJES, Ap. Cív. n. 0028510-55.2019.8.08.0035, j. 20-03-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela autora, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002815-12.2012.8.08.0014.

APELANTE/APELADA: MARIA AUGUSTA ALVES GABRIEL.

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação independentes interpostos por Maria Augusta Alves Gabriel e pelo Banco Itaucard S. A. contra respeitável sentença proferida nos autos da “ação revisional de contrato c/c repetição de indébito c/c crédito de novação mediante garantia em juízo” proposta pela primeira conta o segundo apelante, que julgou “procedente somente o pedido para declarar a abusividade do trecho do caput da cláusula 18 do contrato (fl. 44) que diz que ‘o cliente pagará juros moratórios à taxa de 0,49% (zero vírgula quarenta e nove por cento) ao dia’” e determinou “que esta taxa não seja aplicada em caso de mora, mantendo as demais determinações da referida cláusula (ou seja, em caso de mora, deverão ser aplicadas as demais determinações da cláusula)”.

Nas razões recursais alegou a apelante
Maria Augusta Alves Gabriel
, em síntese, que: 1) “a apelante tem o direito de ser beneficiária da justiça gratuita”; 2) “a alegação do MM. Juiz
a quo
de que os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, no contrato não repercute abusividade não deve prosperar”; 3) a capitalização de juros no contrato em questão viola a súmula 121 do Supremo Tribunal Federal; 4) as taxas cobradas no contrato (“TAC, SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO E OUTROS”) são indevidas porque não existe qualquer comprovação de sua prestação; 5) “ainda que os juros não sejam reduzidos existiram cobranças indevidas que devem ser extirpadas do contrato”; 6) “todas as taxas cobradas pela instituição financeira, ora apelada, devem ser extirpadas do contrato” e devolvidas em dobro.

Requereu o provimento do recurso para “declarar a legalidade da aplicação da taxa de juros de 1,00% a.m. previsto pela COPOM (TAXA SELIC)”; “declarar a abusividade da aplicação do anatocismo, dos juros remuneratórios, da capitalização mensal e comissão de permanência no contrato firmado entre as partes”; seja declarada a ilegalidade da cobrança das taxas administrativas incluídas no contrato, tais como: TAC, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO, SERVIÇO DE TERCEIRO E OUTROS.”. Subsidiariamente, requereu a “redução dos juros do contrato que sejam as cobranças indevidas extirpadas do contrato” e a inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais (fls. 175-90) alegou o apelante
Banco Itaucard S.A.
, em síntese, que: 1) “os juros remuneratórios foram livremente pactuados e aceitos pela autora” e estão dentro da legalidade; 2) “não se confunde a taxa de juros cobrada no contrato com a multa contratual, essa à base de 2%”; 3) a comissão de permanência “é autorizada pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil”; 4) “não há no contrato Juros Capitalizados, assim também como não os demonstrou o autor”; 5) não há que se falar em devolução do
s
valores pagos.

Requereu o provimento do recurso para “que todos os pedidos expostos na petição inicial sejam julgados improcedentes”.

Foram apresentadas contrarrazões pelo réu às fls. 217-37. A autora não apresentou contrarrazões.

Analiso, conjuntamente, os recursos por questão de economia processual e para melhor cognição da demanda.

De acordo com o entendimento do
colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
(Súmula 382)

sendo “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 08-03-2024).

E
mbora a taxa média
de juros apurada pelo Banco Central do Brasil
não seja
um limitador para a fixação dos juros,
tal taxa
“é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

N
o caso,
os juros remuneratórios previstos no instrumento contratual
(
fls. 42-7
)

foram
de
1,64
% ao mês
(um vírgula sessenta e quatro por cento)
e
21,55
%
(vinte e um vírgula cinquenta e cinco por cento)
ao ano. A
média da taxa de juros divulgada pelo Banco Central, à época da pactuação
(
outubro
de 20
10
)
, era de
1
,
74
% (
um vírgula setenta e quatro
por cento) ao mês e
2
3
,
5
% (vinte e
três e meio
por cento).
Destarte, tem-se que os juros contratados não excedem
o
triplo ou
dobro
da média.

A propósito da matéria, lembro que já foi assentado que “
a jurisprudência do Tribunal da Cidadania tem considerado abusivas taxas de juros superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado” (
a
pelação cível n. 0004921-58.2020.8.08.0048, Quarta Câmara Cível,
Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 14-05-2024, data da publicação/fonte: Dje 17-05-2024
).

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência tem reconhecido a abusividade da taxa de juros remuneratórios quando superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

Diante de tal cenário, tenho que nenhuma abusividade está configurada em relação à cobrança dos juros remuneratórios por parte do réu.

Do mesmo modo, não merece prosperar a tese da autora sobre a ilegalidade da capitalização mensal de juros, uma vez que o contrato é posterior à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 e prevê expressamente a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (fl. 42). A propósito, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de permitir a capitalização de juros em contratos firmados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal” (Agravo de instrumento n. 5001335-96.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data da publicação/fonte: 01-05-2025).

A cobrança da tarifa de cadastro é válida uma vez que “...está respaldada pela Súmula nº 566 do STJ, que prevê sua validade em contratos bancários celebrados após a entrada em vigor da Resolução-CMN nº 3.518/2007, desde que no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira” (Apelação cível n. 0007582-82.2020.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data da publicação/fonte: 27-03-2025) e sendo assim é “... legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de ‘realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente’”(REsp n. 1.255.573/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28-08-2013, DJe de 24-10-2013).

Ademais, o documento coligido à fl. 95 comprova que de fato houve tal consulta, não sendo, portanto, excessivamente onerosa tampouco abusiva a cobrança de tal encargo.

Com relação à alegada ilegalidade na cobrança da taxa de registro de contrato (alienação fiduciária/gravame), este colendo Tribunal de Justiça já assentou que “A tarifa de registro de contrato é ilegal se não comprovada a efetiva prestação do serviço” (Apelação cível n. 0028510-55.2019.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Desembargador Relator Fábio Brasil Nery, data: 20-03-2025).

No caso dos autos, a cobrança de “Inclusão de gravame eletrônico” no valor de R$ 42,11 (
quarenta e dois reais e onze centavos –
fl. 42) carece de comprovação nos autos, pois não há documento que demonstre a efetiva inclusão do gravame no registro do veículo junto ao DETRAN, ônus que incumbia à instituição financeira. Assim, impõe-se reconhecer a abusividade de sua cobrança por ausência de contraprestação comprovada.

O mesmo raciocínio aplica-se à Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais – fl. 42). O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 958 firmou tese vinculante no sentido da “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia [...] ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”. Inexistindo nos autos laudo de avaliação ou documento similar que comprove a efetiva realização da vistoria técnica no veículo, a cobrança é indevida.

Também merece acolhida a irresignação da consumidora quanto ao seguro de proteção financeira (R$ 329,93 – trezentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos). O contrato já traz impressa a contratação com a “Itaú Seguros S.A.”, empresa do mesmo grupo econômico, sem demonstrar que foi oportunizada a escolha de outra seguradora, caracterizando venda casada nos termos do Tema 972 do STJ.

Igualmente, o recurso da consumidora merece acolhimento no que se refere à rubrica “Ressarcimento de Serviços de Terceiros”, no valor de R$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais). Verifica-se na “Resposta de Crédito” (fl. 47) que tal montante foi destinado à revenda de veículos ("CAMATTA VEICULOS LTDA ME") a título de comissão (“retorno”). Tal prática transfere ao consumidor custo administrativo inerente à atividade bancária e viola o dever de informação por não especificar serviço autônomo prestado em benefício do cliente, configurando abusividade conforme o Tema 958 do STJ.

O pleito de repetição em dobro não deve ser acolhido. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS modulou os efeitos da tese de que a devolução em dobro independe do elemento volitivo para que surtissem efeitos a partir da data de sua publicação (30-03-2021). Tratando-se de contrato firmado em 2010 e ausente a comprovação de má-fé, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de Maria Alves Gabriel para declarar a nulidade das cobranças de “Tarifa de Avaliação de Bens”, “Inclusão de gravame eletrônico”, “Ressarcimento de Serviços de Terceiros” e “Seguro de Proteção Financeira”, determinando a restituição simples dos valores e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Itaucard S.A.

Diante do novo cenário
condeno
o
banco apelado/apelante

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
que, nos termos do art. 85, §
2º
, do Código de Processo Civil,
fixo em
1
5
% (
quinze por cento) sobre o benefício patrimonial obtido pela autora, como tal considerado o valor da redução da dívida contratual por ela alcançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.